Tribunal: TJPA
Processo: 0032571-96.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-27

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÃÃO. PRESCRIÃÃO. ANÃLISE E DECLARAÃÃO DE OFÃCIO. TRÃFICO DE DROGAS. ABSOLVIÃÃO. INVIABILIDADE. REDUÃÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1 â Restando evidenciada nos autos a fluÃªncia do prazo prescricional ocorrido apÃ3s a prolaÃ§Ã£o da sentenÃ§a, forÃ§oso o reconhecimento da extinÃ§Ã£o da punibilidade do apelante em relaÃ§Ã£o ao delito de posse irregular de muniÃ§Ã£o (art. 12 da Lei n.Âº 10.826/03), em razÃ£o da prescriÃ§Ã£o da pretensÃ£o punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, todos do CÃ3digo Penal, restando prejudicadas as alegaÃ§Ãμes a ele afetas.2 â Resta a anÃ¡lise da irresignaÃ§Ã£o referente ao delito de trÃ¡fico de drogas, em relaÃ§Ã£o ao qual se mostram incontroversas a materialidade e a autoria delitivas, demonstradas na convergÃªncia das provas reunidas no caderno processual, em especial as condiÃ§Ãμes de armazenamento do entorpecente, sua quantidade, e os depoimentos das testemunhas. Ademais, a condiÃ§Ã£o de usuÃ¡rio de drogas alegada pelo recorrente nÃ£o tem o condÃ£o de afastar a traficÃ¢ncia, pois, nÃ£o raro, as condutas se agregam. 3 â A pena de multa jÃ¡ se encontra fixada muito aquÃ©m do mÃnimo legal, sendo certo que a impossibilidade financeira do recorrente nÃ£o afasta sua imposiÃ§Ã£o pelo delito de trÃ¡fico, inexistindo previsÃ£o legal de isenÃ§Ã£o do preceito secundÃ¡rio do tipo penal incriminador. 4 â RECURSO CONHECIDO, DECLARADA, DE OFÃCIO, A EXTINÃÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE EM RELAÃÃO AO DELITO DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÃÃO, E NÃO PROVIDO EM RELAÃÃO AO DELITO DE TRÃFICO DE DROGAS. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0032571-96.2015.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL (6ª VARA CRIMINAL DE BELÉM)
APELANTE: ERICK ROBERTO DOS SANTOS MOREIRA
REPRESENTANTE: ANTONIO QUARESMA - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES.
OR
RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES.
OR
ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. PRESCRIÇÃO. ANÁLISE E DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional ocorrido após a prolação da sentença, forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante em relação ao delito de posse irregular de munição (art. 12 da Lei n.º 10.826/03), em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, todos do Código Penal, restando prejudicadas as alegações a ele afetas.
2 - Resta a análise da irresignação referente ao delito de tráfico de drogas, em relação ao qual se mostram incontroversas a materialidade e a autoria delitivas, demonstradas na convergência das provas reunidas no caderno processual, em especial as condições de armazenamento do entorpecente, sua quantidade, e os depoimentos das testemunhas. Ademais, a condição de usuário de drogas alegada pelo recorrente não tem o condão de afastar a traficância, pois, não raro, as condutas se agregam.
3 - A pena de multa já se encontra fixada muito aquém do mínimo legal, sendo certo que a impossibilidade financeira do recorrente não afasta sua imposição pelo delito de tráfico, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador.
4 - RECURSO CONHECIDO, DECLARADA, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE EM RELAÇÃO AO DELITO DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO, E NÃO PROVIDO EM RELAÇÃO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DECLARAR, de ofício, extinta a punibilidade do recorrente em relação ao delito de posse irregular de munição (art. 12 da Lei n.º 10.826/03), pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, todos do Código Penal, restando prejudicado o apelo quanto às alegações à ele afetas, remanescendo apenas a condenação do apelante pelo delito do art. 33, da Lei nº11.343/06, em relação ao qual se NEGA PROVIMENTO,
conforme voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 19ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no período compreendido entre os dias dezoito e vinte e cinco do mês de julho de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ERICK ROBERTO DOS SANTOS MOREIRA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que lhe condenou nos seguintes termos:

- Pelo delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.º 11.343/06) - à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 06 (seis) dias-multa;

- Pelo delito de posse irregular de munição de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/03) - à pena de 01 (um) ano de detenção e 10 dias-multa.

Foi aplicada a regra do concurso material e fixado o regime ABERTO para o início de seu cumprimento, bem como substituída a reprimenda por uma pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP.

Consta da sentença que:
¿(...) no dia 07/08/2015, os policiais militares CLÁUDIO SOARES BORGES, FRANCK RODRIGUES BEICIO e IVAN VASCONCELOS MEIRELES estavam em policiamento ostensivo pelo bairro da Terra Firme, quando receberem denúncia anônima de tráfico de entorpecentes. Ao abordarem o denunciado, encontraram 30 papelotes de cocaína, 04 munições calibre 38 e a quantia de R$18,25 em seu poder. (...)¿

Após regular instrução, o juízo
a quo
condenou o indigitado na forma antes deduzida (sentença às fls. 52/58).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo (fls. 65 e 68/76) onde pede a reforma da decisão para:

1) absolver o recorrente das imputações, sob alegações de negativa de autoria e insuficiência de provas;

2) alternativamente, que seja reduzida a pena de multa, considerando-se a realidade econômica do apelante.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 77/85)

A Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (fls. 91/92).

É o relatório.

À revisão, em
22 de junho de 2022.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.
1 - Da prescrição, analisada de ofício:

Verifico que a punibilidade do recorrente,
em relação ao delito do art. 12 da Lei n.º 10.826/03
, foi atingida pela prescrição, a qual, como é cediço, é matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo, senão vejamos.

Conforme se vê dos autos, a Denúncia foi recebida em 18/03/2016 (fl. 18).

A sentença foi prolatada em 21/08/2017.

A decisão transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (ex vi, art. 110, §1º, do CP)

No caso em tela, a pena referente ao delito em questão foi de 01 (um) ano, que prescreve em 04 anos, nos termos dos incisos V do art. 109 do Código Penal.

Verifica-se, portanto, que após a prolação da sentença transcorreram mais de 04 (quatro) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição.

Dessa forma, com base na pena aplicada in concreto, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante em relação ao delito de posse irregular de munição (art. 12 da Lei 10.826/03), em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, restando prejudicado o recurso quanto às alegações referentes à ele.

Remanesce, portanto, apenas a condenação do apelante pelo delito do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, em relação ao qual passo a análise das irresignações correspondentes.
2) Da absolvição:

Conforme consta dos autos, o recorrente foi preso em flagrante, tendo sido encontrados, em sua posse,
30 papelotes de cocaína, 04 munições calibre 38 e a quantia de R$18,25
.

A materialidade delitiva encontra-se atestada no laudo toxicológico definitivo de fl. 30, que testou positivo para cocaína.

No que se refere à autoria, tenho ser inconteste.

Os policiais militares ouvidos em juízo foram uníssonos em afirmar que, após denúncias anônimas de que no imóvel em questão ocorria tráfico de drogas, estavam em ronda ostensiva e avistaram o recorrente, fazendo sua abordagem e dirigiram-se ao seu imóvel, onde foram encontradas as drogas e as munições. Na ocasião, o recorrente teria dito que a droga era sua e que havia comprado para revender (conforme depoimentos dos policiais Claudio Soares Borges, Franck Rodrigues Brício e Ivan Vasconcelos Meireles, constantes da mídia de fl. 22).

Por sua vez, o recorrente, em juízo, confessou que a droga e a munição lhe pertenciam, porém, afirmou que o entorpecente era para consumo próprio, declarando ser usuário (mídia de fl. 22).

Ocorre que as declarações do apelante se encontram isoladas e sem respaldo nos autos, ao contrário das declarações das testemunhas, não havendo nada nos autos que macule as declarações dos policiais ou indique alguma animosidade entre as partes, merecendo, portanto, a devida valoração.

Ademais, a condição de usuário de drogas alegada pelo recorrente não tem o condão de afastar a traficância, pois, não raro, as condutas se agregam.

A respeito dos testemunhos dos policiais como meio de prova, leia-se:
¿(...) 3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2017)
¿(...) O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso. (...)¿ (STJ, Sexta Turma, HC 165561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 15/02/2016)

Nesse passo, entendo irretocável a decisão, vez que a traficância está bem demonstrada na convergência das provas citadas, em especial as condições de armazenamento do entorpecente, sua quantidade, e os depoimentos das testemunhas.

Dito isto, não há nada nos autos que corrobore as assertivas da defesa, revelando-se, portanto, inviável a absolvição pretendida, vez que presentes provas suficientes de autoria e materialidade delitivas, aptas a embasar a sentença condenatória.
3) Da reforma da pena de multa:

A defesa pleiteia, alternativamente, que seja reduzida a pena de multa, considerando-se a condição financeira do recorrente.

Conforme relatei, a pena de multa referente ao tráfico de drogas restou fixada em 06 (seis) dias-multa.

Sem a necessidade de maiores delongas, não há qualquer reforma a ser feita.

Ocorre que o magistrado
a quo
, por equívoco, fixou a pena-base em 10 (dez) dias-multa, quando a pena mínima cominada ao tipo é de 500 (quinhentos) dias-multa. Em seguida, ainda lhe aplicou o redutor decorrente do privilégio, alcançando a pena final antes citada que, portanto, já se encontra muito aquém daquele prevista para ao tipo, tornando inviável a reforma pretendida pela defesa.

Ademais, é cediço que a pena de multa é sanção penal imposta pelo legislador, cominada ao tipo penal imputado ao acusado, e, a dispensa de seu pagamento, não tem previsão legal.

Nesse sentido:
¿(...) nos termos do entendimento desta Corte Superior, a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador (HC 298.169/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016). (...)¿ (STJ, Quinta Turma, HC 365305 / SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 05/05/2017)

Eventual pleito de suspensão ou modulação de seu pagamento deve ser feito ao juízo da execução penal.
3) Disposição final:

Por todo o exposto, conheço o recurso e
DECLARO
, de ofício,
extinta a punibilidade do recorrente

em relação

ao delito de posse irregular de munição (art. 12 da Lei n.º 10/826/03),
pela ocorrência da
prescrição
da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, todos do Código Penal, restando prejudicado o recurso quanto às alegações referentes à ele;
remanescendo apenas a condenação do apelante pelo delito do art. 33, da Lei n.º 11.343/06
, em relação ao qual
lhe NEGO PROVIMENTO, tudo conforme fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 25 de julho de 2022.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

Av. Almirante Barroso nº 3089 - Gabinete A-207 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Belém-Pará
Fone: (91) 3205-3707 - Ramal 3707/3727 - e-mail: ronaldo.valle@tjpa.jus.br
LC